Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715184-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA GRAZIELA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Defiro a prorrogação do prazo por 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator